Tribunal: TJMT
Processo: 1037978-82.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037978-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), CLEUSA GOMES MADUREIRA registrado(a) civilmente como HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), TORPEDO COMERCIO DIGITAL LTDA - CNPJ: 50.540.162/0001-90 (APELADO), CAMILA OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 615.968.633-07 (ADVOGADO), RODRIGO PASSOS LEITE - CPF: 610.082.803-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE EMPRESARIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.753/2019 – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EFICAZ E DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE “DESINTERESSE COMERCIAL” – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE BOA-FÉ OBJETIVA, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONTA UTILIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS – COMPROMETIMENTO DO CAPITAL DE GIRO E DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 227 DO STJ –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Resolução BACEN nº 4.753/2019, embora a instituição financeira possua autonomia para rescindir unilateralmente contrato de conta corrente, o encerramento da relação bancária exige comunicação prévia eficaz ao correntista, acompanhada de motivação concreta e idônea, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação.

A simples alegação genérica de “desinteresse comercial” ou referência abstrata a “política interna de risco” não constitui motivação válida para encerramento abrupto da conta bancária, por configurar verdadeira denúncia vazia, incompatível com a regulamentação administrativa vigente.

A ausência de comprovação da efetiva ciência prévia da empresa correntista acerca da rescisão contratual caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

O encerramento inesperado de conta corrente utilizada para recebimento de vendas e pagamento de fornecedores extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente a honra objetiva da pessoa jurídica, sobretudo diante do comprometimento do fluxo financeiro e da operacionalização das atividades empresariais. Aplicação da Súmula 227 do STJ.

Mantém-se o
quantum
indenizatório fixado na origem quando arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1037978-82.2023.8.11.0041

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADA:

TORPEDO COMÉRCIO DIGITAL LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por
TORPEDO COMÉRCIO DIGITAL LTDA.
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do CC). Além disso, condenou a ré ao pagamento das custas processuais, bem como os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco apelante aponta a regularidade e licitude do encerramento unilateral da conta bancária, afirmando que a relação contratual entre correntista e instituição financeira possui natureza
intuitu personae
e pode ser rescindida unilateralmente, nos termos da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil e do princípio da autonomia da vontade previsto no art. 421 do Código Civil.

Alega que não há obrigação legal de manutenção da conta corrente quando identificados elementos que demonstrem incompatibilidade com a política interna de risco da instituição financeira, bem como argumenta que a sentença recorrida desconsiderou que houve comunicação prévia à empresa apelada acerca do encerramento da conta, afirmando que o procedimento observou as disposições contratuais e regulamentares pertinentes.

Aduz que a própria narrativa inicial demonstraria ciência prévia do encerramento, na medida em que a parte autora reconhece ter percebido inconsistências nas transferências realizadas antes da data em que afirma ter tomado conhecimento da rescisão contratual.

Acrescenta que foi emitida ordem de pagamento em favor da empresa apelada, permitindo o saque dos valores remanescentes existentes na conta, circunstância que afastaria qualquer alegação de retenção indevida de numerário.

Destaca, ainda, que o encerramento da conta decorreu de legítimo desinteresse comercial fundado em criteriosa análise interna de conformidade e prevenção à lavagem de dinheiro, em razão da identificação de indícios de transações irregulares, movimentações financeiras incompatíveis com o porte econômico da empresa e operações vinculadas a pessoas jurídicas apontadas em relatórios internos de risco relacionados a práticas suspeitas envolvendo golpes, intermediação de criptoativos e movimentações atípicas.

Afirma que a instituição financeira possui o dever legal de adotar mecanismos de controle e gerenciamento de risco, razão pela qual o encerramento da relação comercial constituiu exercício regular de direito.

No tocante ao dano moral, defende a inexistência de qualquer abalo extrapatrimonial indenizável, argumentando que a empresa apelada não comprovou efetivo prejuízo à sua honra objetiva, reputação comercial ou imagem perante terceiros.

Aduz que o encerramento da conta, por si só, não enseja dano moral presumido, tratando-se de mero dissabor inerente às relações negociais.

Pondera que o dano moral não pode ser presumido, exigindo comprovação concreta do prejuízo suportado, nos termos dos artigos 186, 373, I, do CPC e 927 do Código Civil.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais (Id. 344407422).

Contrarrazões apresentadas pela empresa apelada, onde enfatiza que o banco não comprovou a realização de comunicação prévia válida, inequívoca e motivada acerca do encerramento da conta corrente, limitando-se a apresentar alegações genéricas desacompanhadas de prova robusta.

Defende que a rescisão unilateral da relação bancária, desacompanhada de informação clara e transparente, caracteriza falha na prestação do serviço e afronta os princípios da boa-fé objetiva e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor e na regulamentação do Banco Central.

Noticia, ainda, que os supostos indícios de irregularidade nas movimentações financeiras jamais lhe foram previamente informados, tampouco oportunizada a apresentação de esclarecimentos antes do encerramento da conta bancária.

Argumenta que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório quanto à efetiva ciência da comunicação de encerramento, inexistindo comprovação de recebimento da notificação ou demonstração inequívoca de que a empresa correntista tenha sido previamente alertada acerca da rescisão contratual.

Aduz, por fim, que o encerramento abrupto da conta utilizada para operacionalização das atividades empresariais afetou diretamente sua atividade econômica, configurando dano moral indenizável à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça (Id. 344407426).

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme certidão juntada aos autos (Id. 344779882).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da legalidade do encerramento unilateral da conta corrente titularizada pela empresa apelada, especialmente quanto à observância dos deveres de informação, motivação e notificação prévia previstos na Resolução BACEN nº 4.753/2019, bem como à configuração de dano moral indenizável decorrente da conduta perpetrada pela instituição financeira.

Conforme relatado, a empresa autora/apelada ajuizou ação indenizatória sustentando que teve sua conta corrente encerrada abruptamente pela instituição financeira apelante, sem comunicação prévia eficaz e sem motivação concreta, circunstância que comprometeu diretamente a operacionalização de suas atividades empresariais, porquanto utilizava a referida conta para recebimento de vendas realizadas em comércio eletrônico e pagamento de fornecedores.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), afastando, contudo, o pleito indenizatório por danos materiais (Id. 344407421).

Irresignado, o banco apelante sustenta, em síntese, que o encerramento da conta decorreu de legítimo desinteresse comercial fundado em apurações internas relacionadas a supostas movimentações financeiras irregulares, afirmando ter observado as disposições regulamentares aplicáveis e realizado comunicação prévia à correntista. Defende, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, sob o argumento de que os fatos narrados configurariam mero dissabor cotidiano (Id. 344407422).

Todavia, razão
não
assiste à apelante.

É certo que as instituições financeiras possuem autonomia para rescindir unilateralmente contratos bancários mantidos por prazo indeterminado, especialmente diante do caráter
intuitu personae
da relação contratual e dos riscos inerentes à atividade financeira.

Entretanto, após a entrada em vigor da Resolução BACEN nº 4.753/2019, o encerramento unilateral de conta corrente deixou de constituir faculdade irrestrita da instituição financeira, passando a exigir observância rigorosa aos deveres anexos de boa-fé objetiva, transparência e informação adequada ao consumidor.

Dispõe o artigo 5º, inciso I, da referida resolução, que, para encerramento da conta, devem ser adotadas providências mínimas, dentre elas a comunicação entre as partes acerca da intenção de rescindir o contrato, com informação dos motivos da rescisão quando relacionados à legislação ou regulamentação vigente.

Nesse contexto, a simples invocação genérica de “desinteresse comercial”, desacompanhada de justificativa concreta e comunicação prévia eficaz ao correntista, não se revela suficiente para legitimar o encerramento abrupto da relação bancária.

No caso concreto, embora a instituição financeira alegue ter realizado comunicação prévia à empresa apelada, não produziu prova robusta apta a demonstrar a efetiva ciência da correntista acerca do encerramento iminente da conta bancária.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam que a autora somente tomou conhecimento do encerramento da conta quando tentou acessar o aplicativo bancário e realizar movimentações financeiras indispensáveis ao desenvolvimento de suas atividades empresariais, ocasião em que foi informada genericamente pelo gerente de que a conta teria sido encerrada “por desinteresse comercial do banco” (Id. 344407421).

Além disso, as justificativas posteriormente apresentadas em contestação e reiteradas em sede recursal — relacionadas a supostas movimentações incompatíveis, indícios de irregularidades e políticas internas de risco — não suprem a ausência de comunicação prévia clara, específica e transparente ao correntista.

A alegação genérica de “política interna de risco” ou “desinteresse comercial”, sem demonstração concreta de que tais motivos foram previamente comunicados à parte autora, não atende às exigências da Resolução BACEN nº 4.753/2019, tampouco aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência que regem as relações de consumo.

A propósito, o entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça segue precisamente nessa direção:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFICAZ. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA (“DESINTERESSE COMERCIAL”). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS (LEI 14.905/2024). PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para a) condenar o banco ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00; b) determinar o desbloqueio e restabelecimento da conta corrente nº 406820, agência 7762, sob multa diária; c) impor a restituição do valor bloqueado (R$ 792,30), além de custas e honorários de 15%. O banco sustenta a licitude do encerramento unilateral da conta, inexistência de danos morais e materiais, necessidade de redução de valores fixados e adequação dos encargos segundo a Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta bancária observou os requisitos legais e normativos, especialmente quanto à comunicação prévia e à motivação idônea; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente do encerramento e bloqueio de valores; (iii) determinar se subsiste o dano material referente aos R$ 792,30 bloqueados; (iv) apreciar a necessidade de adequação da atualização monetária e dos juros de mora à Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, aplicável conforme Súmula 297 do STJ.

A Resolução CMN nº 4.753/2019 exige comunicação prévia eficaz e motivação concreta para o encerramento unilateral de contas, requisitos não comprovados pelo banco.

A mera alegação de “desinteresse comercial” não constitui justificativa idônea para a rescisão, conforme entendimento deste Tribunal (N.U 1014584-17.2021.8.11.0041).

A ausência de prova de que a consumidora — pessoa sob curatela — recebeu comunicação sobre o encerramento caracteriza falha grave na prestação do serviço.

O dano moral é configurado in re ipsa, diante do bloqueio de recursos essenciais e do encerramento abrupto da conta, situação agravada pela vulnerabilidade da consumidora, conforme precedente citado (N.U 1017160-75.2024.8.11.0041).

O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional, inferior a parâmetros usuais desta Corte e não pode ser reduzido em razão da vedação à reformatio in pejus.
O dano material subsiste, pois o banco não comprovou comunicação eficaz da disponibilidade dos R$ 792,30, nem adotou medidas adequadas considerando a incapacidade relativa da correntista.

A atualização monetária e os juros devem observar a Lei nº 14.905/2024, que estabelece o IPCA como índice de correção (art. 389, parágrafo único, CC) e juros pela taxa SELIC, descontada a inflação (art. 406, §1º, CC).

A multa diária é adequada e proporcional ao caráter coercitivo da medida.

A verba honorária de 15% está compatível com os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para adequar a atualização monetária e os juros de mora aos parâmetros da Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:
O encerramento unilateral de conta bancária exige comunicação prévia eficaz ao consumidor e motivação concreta, nos termos da Resolução CMN nº 4.753/2019.

A ausência desses requisitos configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

O dano moral decorrente do bloqueio indevido de valores e encerramento imotivado da conta configura-se in re ipsa, especialmente quando se trata de pessoa sob curatela.

A restituição de valores bloqueados é devida quando não comprovada comunicação adequada ao consumidor sobre sua disponibilidade.

A atualização monetária e os juros de mora devem seguir os critérios inseridos pela Lei nº 14.905/2024 nos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 389 (parágrafo único) e 406 (§1º), com redação da Lei nº 14.905/2024; Resolução CMN nº 4.753/2019; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014584-17.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13/03/2025; TJMT, N.U 1017160-75.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/09/2025.”
(N.U 1001664-73.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA PARA MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DE RELAÇÃO COMERCIAL E CONTA BANCÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - RELAÇÃO CONTRATUAL DE LONGA DURAÇÃO - INVESTIMENTOS COM PRAZO DE CARÊNCIA - ABUSO DE DIREITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação entre cliente e instituição financeira é de consumo, cuja responsabilidade do Banco como prestador de serviços objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, caput e §3º do CDC), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

2. A rescisão do contrato de prestação de serviços bancários constitui direito tanto do correntista quanto da instituição bancária, desde que realizada nos termos do contrato, da lei e resoluções do BACEN que disciplinam o tema, já que tal fato constitui consectário lógico do princípio da autonomia da vontade.

3. No entanto, o encerramento unilateral de conta corrente mantida há mais de 20 anos, sem comunicação eficaz e sem prazo razoável, especialmente quando existem investimentos com prazos de carência vinculados à conta, configura abuso de direito, nos termos do art. 187 do CC.

4. A situação vivenciada pelo consumidor que é surpreendido com o encerramento de sua conta corrente, sem comunicação prévia, e que despende tempo considerável tentando obter informações junto ao banco sobre seus investimentos, sem sucesso, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

5. Se a indenização decorrente de dano moral foi arbitrada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendido o grau de culpa, extensão do dano e à capacidade econômica das partes, não há razão para redução do valor indenizatório.

6. Recurso desprovido.”
(N.U 1003515-49.2025.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

Na hipótese dos autos, restou incontroverso que a conta bancária encerrada era utilizada pela empresa apelada como instrumento essencial para operacionalização de suas atividades comerciais, notadamente para recebimento de vendas realizadas em ambiente digital e pagamento de fornecedores.

Assim, o encerramento abrupto da conta, sem prévia comunicação eficaz e sem motivação concreta adequadamente apresentada à correntista, extrapola o mero dissabor cotidiano e atinge diretamente a honra objetiva da pessoa jurídica, gerando insegurança operacional, comprometimento do fluxo financeiro e evidente perturbação à regularidade das atividades empresariais.

Nesse contexto, mostra-se plenamente aplicável a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (sic)

Também
não
prospera a alegação de inexistência de prova do dano extrapatrimonial.

Isso porque, em hipóteses como a dos autos, o dano moral decorre diretamente da própria ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, especialmente diante da essencialidade da conta bancária para manutenção da atividade empresarial desenvolvida pela autora.

Logo, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto ao
quantum
indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), igualmente
não
merece reparos.

O montante arbitrado mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter compensatório e pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte autora.

A propósito:

“DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
CONTA-CORRENTE. ENCERRAMENTO UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E EFICAZ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo correntista contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, decorrente do encerramento unilateral de conta bancária promovido pela instituição financeira, sem comprovação de prévia ciência do consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o encerramento unilateral da conta-corrente, sem prova idônea de notificação prévia ao correntista, configura falha na prestação do serviço bancário; e (ii) saber se a conduta da instituição financeira enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre correntista e instituição financeira é de consumo, atraindo a incidência do CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor, incumbindo ao banco comprovar a regularidade do encerramento da conta, especialmente quanto à prévia e eficaz notificação.

4. A mera juntada de cópia unilateral de carta supostamente enviada ao consumidor, desacompanhada de aviso de recebimento, protocolo ou outro meio idôneo de comprovação da ciência inequívoca, é insuficiente para demonstrar o cumprimento do dever de informação.

5. Embora seja lícito o encerramento unilateral do contrato de conta-corrente, trata-se de faculdade condicionada à observância da notificação prévia, nos termos do art. 473 do CC e da regulamentação do BACEN.

6. O encerramento abrupto da conta bancária, sem comprovação da comunicação regular ao correntista, extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

7. O quantum indenizatório deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. O encerramento unilateral de conta-corrente pela instituição financeira exige a comprovação de notificação prévia e eficaz ao correntista, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço. 2. A ausência de prova da ciência do consumidor acerca do encerramento da conta bancária configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 473; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.538.831/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.08.2015; STJ, AgInt no REsp 1.749.640/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.10.2019; TJMT, ApCiv 1003515-49.2025.8.11.0040, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025.”
(N.U 1004772-26.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoram-se os honorários advocatícios recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026